Tribunal: STF
Processo: ARE 956688
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA DAS VERBAS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO: FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283/STF.



    1. As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.036/1990, Lei nº 8.212/1990 e Decreto nº 99.684/1990). Nesse contexto, verifico existente fundamentação infraconstitucional suficiente para solucionar a questão posta nos autos. Aplicação da Súmula 283/STF. 



    2. Esta Corte tem jurisprudência pacificada no sentido de que as contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não têm natureza jurídica tributária. Precedentes.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.